Tribunal: TJSP
Processo: 2138976-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança fundada em prestação de serviços educacionais – Impenhorabilidade de veículo, bem móvel necessário ou útil ao transporte de filho que passa por tratamento médico – Exegese do artigo 833, V, do Código de Processo Civil – Hipótese dos autos que não se enquadra na exceção legal – Deslocamento que pode ser realizado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença derivado de ação de cobrança fundada em prestação de serviços educacionais – Impenhorabilidade de veículo, bem móvel necessário ou útil ao transporte de filho que passa por tratamento médico – Exegese do artigo 833, V, do Código de Processo Civil – Hipótese dos autos que não se enquadra na exceção legal – Deslocamento que pode ser realizado por utilização de outros meios de transporte – Constrição mantida – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.